Tribunal: TJMT
Processo: 1016521-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016521-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), CAROLINE DA SILVA BISPO - CPF: 447.737.288-41 (PACIENTE), Juízo de direito da 07 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO TENTÁCULOS” – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJA A “REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR”; REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO; EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRELIMINAR DA PGJ – CONHECIMENTO PARCIAL – HC ANTERIOR EM BENEFÍCIO DA PACIENTE – FATO E FUNDAMENTOS NOVOS – ADMITIDO O PROCESSAMENTO DO
HABEAS CORPUS
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA PACIENTE – DECURSO DO TEMPO INSUFICIENTE PARA AFASTAR OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO – DOMICILIAR PREJUDICIAL AO TRABALHO DA PACIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ALEGADA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIAS – EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA – EXTENSÃO NÃO JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva
“é regida pela cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou”
(TJMT, HC nº 1016403-10.2024.8.11.0000), logo, diante do fato e fundamentação novos trazidos, admite-se o processamento desta impetração.

Permanece hígido o fundamento da prisão cautelar da paciente, visto que a gravidade concreta do delito
“obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”
(TJMT, HC nº 1020811-78.2023.8.11.0000).

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000).

A alegação de que a paciente
“está passando por sérias dificuldades financeiras por não poder sair para trabalhar e garantir o seu sustento básico e o do seu filho”
, por si só, não lhe garante o direito a liberdade provisória, pois presentes os pressupostos da segregação [em domicílio], notadamente porque não foi apresentado, nesta impetração, qualquer comprovante da situação vivenciada.

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP), inexistindo
“ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado”
(HC nº 1013512-84.2022.8.11.0000).

Afigura-se
“incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC nº 107648/2016; HC nº 1012143-60.2019.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1016521-83.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. TATIANE FERREIRA DA SILVA

PACIENTE(S): CAROLINE DA SILVA BISPO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CAROLINE DA SILVA BISPO contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe Nº 0049073-65.2019.8.11.0042), que manteve a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico - art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1) não subsistem os fundamentos da custódia cautelar; 2) a paciente
“está passando por sérias dificuldades financeiras por não pode sair para trabalhar e garantir o seu sustento básico e o do seu filho que tem apenas 05 anos de idade”
; 3) a prisão domiciliar
“está sendo totalmente desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade”,
ao considerar que não seria fixado regime fechado em caso de condenação; 4) a liberdade provisória concedida ao corréu [Juliano de Souza Almeida] deveria ser estendida a paciente por se encontrarem em situação semelhante, qual seja
“primária, o único delito a ela imputado não foi praticado sob violência ou grave ameaça e ela também não é apontada como líder de organização criminosa”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente,
“com a imposição de medidas cautelares diversas”
(ID 220395169).

O pedido liminar foi indeferido (ID 221020694).

O Juízo singular prestou informações (ID 222504189).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Associação para o Tráfico de Drogas. – “Operação Tentáculos” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório da paciente, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, ou a extensão do benefício processual concedido ao corréu Juliano de Souza Almeida no Habeas Corpus nº. 1010962-48.2024.8.11.0000, nos termos do art. 580 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A ação de dignidade constitucional deve ser parcialmente conhecida por esta Corte de Justiça, tão somente no que concerne à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, e do pleito de extensão do benefício processual concedido ao coacusado Juliano de Souza Almeida no Habeas Corpus nº. 1010962-48.2024.8.11.0000. – Fora impetrado em favor da ora paciente o Habeas Corpus nº. 1001954-47.2024.8.11.0000 que tramitou perante esta Primeira Câmara Criminal, com fundamentação idêntica/similar lançada a respeito das teses de falta de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e pertinência das medidas cautelares alternativas, ora suscitadas, tendo a ordem por unanimidade, no dia 22/03/2024, concedida em parte para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar. – Inexistência de fato ou fundamentos novos. – “Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que se constitui em mera reiteração de pedidos.” (TJMT - N.U 1004805-64.2021.8.11.0000). – Por sua vez, “Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.” (TJMT - HC 177230/2016). – Inviável a extensão do benefício (art. 580, CPP) de imposição de medidas cautelares alternativas a prisão concedida ao coacusado Juliano de Souza Almeida no julgamento do Habeas Corpus nº. 1010962

48.2024.8.11.0000, uma vez que as razões que levaram este Sodalício a fazê-lo são de caráter pessoal. – Atuação ativa na organização “Comando Vermelho” – Manutenção do ato constritivo domiciliar – Necessidade de desarticular o grupo criminoso e obstar a reiteração delitiva. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Gadelha, procurador de justiça - ID 226479158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o conhecimento parcial da impetração,

“no que concerne à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, e do pleito de extensão do benefício processual concedido ao coacusado Juliano de Souza Almeida no Habeas Corpus nº. 1010962-48.2024.8.11.0000”
, sob a assertiva de que a
“falta de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e pertinência das medidas cautelares alternativas”
foram apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do no HC nº 1001954-47.2024.8.11.0000, inexistindo
“fato ou fundamentos novos”
.

Vejamos.

Realmente, em 22.3.2024, esta e. Câmara julgou o citado
habeas corpus
, oportunidade em que apreciou os pressupostos da custódia cautelar da paciente, os quais se faziam presentes, notadamente a garantia da ordem pública, bem como seus predicados pessoais e a aplicabilidade das cautelares alternativas.

Assim, a ordem foi condida parcialmente, à unanimidade, para converter a prisão preventiva em domiciliar, em razão de ter um filho de

5 (cinco) anos de idade,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO MOTIVADA - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 5 (CINCO) ANOS DE IDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA - ENDEREÇO CERTO - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - 15.7.2020; HC 182944/SP - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – 1º.7.2020).

A companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com “fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância” (STJ, HC n. 626.775/PR).

Considerados a idade do filho da paciente e o endereço certo impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC; RHC 111.566/SC; TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.”

Todavia, nesta impetração, a Defesa constituída busca a “revogação da prisão domiciliar”, alegando que não subsistem os fundamentos da segregação cautelar, e ainda, que a paciente
“está passando por sérias dificuldades financeiras por não pode sair para trabalhar e garantir o seu sustento básico e o do seu filho que tem apenas 05 anos de idade”
.

Com efeito, a prisão preventiva
“é regida pela cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou”
(TJMT, HC nº 1016403-10.2024.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2024).

Nesse contexto, diante do fato e fundamentação novos trazidos, admite-se o processamento desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que a paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes foram denunciados em decorrência da “Operação Tentáculos”, na qual houve apuração das práticas de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Em 30.5.2019, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 35), em contexto de organização criminosa [“Comando Vermelho”].

Em 26.1.2024, o mandado de prisão foi cumprido.

Em 22.3.2024, os pressupostos da custódia cautelar foram analisados por esta e. Câmara [HC nº 1001954-47.2024.8.11.0000], sendo concedida a ordem parcialmente

para converter a prisão preventiva em domiciliar.

Pois bem.

A segregação cautelar da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída a paciente e sua periculosidade, notadamente porque há fortes indicativos de seu envolvimento em associação para o tráfico de drogas ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por 56 (cinquenta e seis) agentes e voltada à comercialização de substâncias entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis/MT, cujo papel que desempenhava, em tese, era de intermediar as comercializações de drogas.

No caso, permanece hígido o fundamento da prisão cautelar da paciente, visto que a gravidade concreta do delito
“obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”
(TJMT, HC nº 1020811-78.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.10.2023).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.8.2022)

Logo, subsistem os pressupostos da custódia cautelar.

Por sua vez, a alegação de que a paciente
“está passando por sérias dificuldades financeiras por não poder sair para trabalhar e garantir o seu sustento básico e o do seu filho”
, por si só, não lhe garante o direito a liberdade provisória, pois presentes os pressupostos da segregação, no caso, em domicílio.

Destaca-se que não foi apresentado, nesta impetração, qualquer comprovante do vínculo empregatício que a paciente possuía, a sua qualificação profissional ou mesmo eventual proposta de trabalho. Além de que é plenamente possível realizar requerimento perante o juiz da causa para esse fim, o qual possui maior proximidade com as partes do processo, possibilitando a análise da real situação vivenciada pela paciente.

Nesse quadro, impõe-se a manutenção da prisão domiciliar.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado
, caso o paciente seja condenado,
não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído a paciente [associação para o tráfico de drogas - 3 (três) anos a 10 (dez) anos de reclusão].

Frise-se, também, que somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC nº 1013512-84.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 7.8.2022)

Desse modo, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante à extensão do benefício de liberdade provisória concedido, por este e. Tribunal, ao corréu Juliano de Souza Almeida, no HC nº 1010962-48.2024.8.11.0000, não se identifica a semelhança de situação processual alegada, principalmente ao considerar o contexto em que a paciente estaria inserida na organização criminosa do “Comando Vermelho” e a conduta que lhe foi imputada, pois, além de ser convivente do corréu Jonathan dos Santos, cujos atos criminosos, em tese, era conivente, intermediava a comercialização de drogas, de modo que possuía contato direto com a atividade ilícita precipuamente exercida pela facção.

Conforme bem apontado pela i. PGJ, as particularidades do corréu Juliano de Souza Almeida não são extensíveis à paciente, quais sejam,
“não consta no procedimento investigatório referências acerca do envolvimento direto do paciente na mercancia de drogas com os demais investigados [...] tem profissão lícita como operador de empilhadeira, residência no distrito da culpa, e que possuí 03 (três) filhas menores de 12 (doze) anos de idade”
(
João Augusto Gadelha, procurador de justiça -
ID 226479158).

Afigura-se
“incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC nº 107648/2016 - Relator Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.10.2016; HC nº 1012143-60.2019.8.11.0000 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.9.2019).

Portanto, não se justifica a extensão da liberdade provisória à paciente.

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024